Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL BENS. COMUNICABILIDADE. ART. 1.667 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Tratando-se de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família.
2.1. “Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
3.1. A punição estabelecida nos parágrafos 1o e 2o do artigo 77 do CPC, devido à sua gravidade, deve ser comunicada à parte interessada para que esta possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.